Tribunal: TJDFT
Processo: 0727361-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727361-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DANIEL PEREIRA DE SOUSA, MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA, PAULO SERGIO PEREIRA DE SOUSA, VERA LUCIA DE SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL PEREIRA DE SOUSA contra decisão (ID 162010018) da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de inventário ajuizado pelo agravante e por DANIEL PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, determinou que o inventariante deposite em juízo os valores auferidos a título de alugueis. Em suas razões (ID 48789726), alega que: 1) a compensação das dívidas, tributos e alugueis já foi objeto de apreciação judicial; 2) coisa julgada material e a preclusão lógica e temporal impedem que a questão seja novamente apreciada; 2) o silêncio dos agravados importa na anuência às compensações. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que não seja obrigado a realize depósitos em juízo até a realização das devidas compensações No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Nas primeiras declarações do inventário (ID 116974951) consta que: 1) há crédito em favor inventariante, ora agravante, no valor de e R$ 21.000,00, conforme escritura pública declaratória; 2) ele ocupa um dos apartamentos do prédio arrolado entre os bens do espólio; 3) os alugueis devidos a partir de janeiro de 2022 pelo inventariante serão descontados do crédito e do montante a ser apurado no plano de partilha. Apesar disso, o depósito dos alugueis auferidos pelo espólio não foi objeto de qualquer apreciação judicial pretérita. Portanto, a alegação de preclusão ou de coisa julgada sobre a matéria deve ser rejeitada. No caso há que se fazer a distinção entre dois tipos de aluguéis: 1) os frutos dos imóveis a serem partilhados e 2) o aluguel devido pelo inventariante por ocupar um dos imóveis. Entre os bens a partilhar há um prédio que aufere rendimento no valor de R$ 4.250,00, em virtude dos aluguéis da Loja (R$ 2.500,00), apartamento de 2 quartos (R$ 1.000,00), quitinete (R$ 750,00). O outro apartamento é ocupado pelo inventariante e o terceiro apartamento (de 2 quartos) está desocupado (ID 116974951). O aluguel pelo uso exclusivo de imóvel por parte do inventariante é devido à partir da oposição, que ocorreu em 23/11/2022 (ID 143462894) e pode ser compensado com o crédito constituído em seu favor mediante escritura pública. Por outro lado, os alugueis que correspondem aos frutos dos imóveis desde a abertura da sucessão devem ser depositados em juízo, nos termos do que determina o artigo 2.020 do Código Civil. Assim, a princípio, correta a decisão que determinou o depósito judicial dos alugueis. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator